Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-33.2024.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000407-33.2024.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 018.356.121-05 (RECORRIDO), GABRIEL SCAPINI BRITO - CPF: 066.815.431-46 (VÍTIMA), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TIBURCIO DE FARIA OLIVEIRA - CPF: 049.655.186-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LEYLA CAVALCANTE ALVES - CPF: 990.551.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 696.990.971-91 (VÍTIMA), NORBERTO CORREIA CAMARGO - CPF: 031.422.131-04 (VÍTIMA), NORBERTO CORREIA CAMARGO (VÍTIMA), M. C. D. S. - CPF: 088.597.261-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– FURTO QUALIFICADO CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ALMEJADO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
– POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – COMPROVA
ÇÃO
DA
REINCIDÊNCIA
DELITIVA,
EM FACE D
OS V
Á
RIOS PROCESSOS
QUE RESPONDE, POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO

– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a presença concomitante do
fumus
comissi
delicti
, constituído pela presença de elementos indicativos de autoria

e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum
libertatis
, consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

O
pericuum

libertatis

se evidencia em face da gravidade do risco de reiteração delitiva do requerido,
haja vista sua extensa ficha criminal,
que
justifica a decretação da prisão cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”,
s
egund
o

E
nunciado Orientativo no.6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO,
em face da decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Nova Xavantina
/MT, que homologou a prisão em flagrante
e concedeu a liberdade provisória
de
MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA
,

acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados nos art.
155, § 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal,
e art.
244-B da Lei n.o 8.069/90 – (ECA).

Em suas razões (ID n.
210328342
),
o
Parquet
pugnou pela reforma da decisão, a fim que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, sob a alegação de que a medida se apresenta indispensável para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal ostentado pelo suspeito, que, inclusive, é reincidente específico em crime patrimonial

Em contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos sustentados pelo
Parquet
, asseverando que a decisão combatida é escorreita e deve ser mantida por seus próprios fundamentos (ID.
210328346
).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão
impugnada (
ID.
210328348
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou pelo provimento do recurso ministerial
(ID. 211190174)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do presente meio de impugnação, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Exsurge dos autos que, em 06/03/2024, aproximadamente
entre 00hrs e 06h30
, na residência particular localizada na Rua Padre Penido Burnier, no
s/n
, Bairro
Barro Vermelho
, no município de
Nova Xavantina
/MT,
o recorrido
Marcelo de Oliveira
Arruda,
vulgo “
canela
”, em tese,
durante o período de repouso noturno, subtraiu, para si: a) a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em moeda corrente; b) 01 (um) creme corporal; c) 01 (um) perfume; d) roupas infantis; e) cartões bancários e documentos pessoais; f) 05kg. (cinco quilos) de carne, 03kg. (três quilos) de verduras, 01 (uma) forma de bolo e 01 (um) pacote de arroz, e; g) 01 (uma) mochila preta, todos de propriedade do ofendido
GABRIEL SCAPINI BRITO
.

A vítima
Gabriel
Scapini
Brito
informou
em sede policial,
que
ao acordar por volta de umas 07hrs da manhã percebeu que o portão de sua residência se encontrava aberto
, momento
em
que foi até cozinha e notou que
algumas

coisas
de sua geladeira
e uma bolsa de sua esposa
haviam sido
subtraídos
.

Por fim, consignou que o possível suspeito do cometimento do delito seria a pessoa de
MARCELO
, uma vez que, no dia 04/03/2024, este teria subtraído itens de uma vizinha sua, a qual teria lhe concedido, à época, acesso às imagens de sua câmera de segurança, ocasião em que visualizou o ora
flagranteado
.

Ato contínuo, a Autoridade Policial, ao tomar conhecimento dos fatos, realizou diligência
até a casa do recorrido, oportunidade que localizaram os objetos subtraídos da residência da vítima
, bem como outros bens, vinculado
s
ao boletim de ocorrência no 2024.39945, registrado pela vítima
FERNANDO DA SILVA BARBOSA

e 02 (duas) porções de
substância

análoga
à maconha
, com peso aproximado de 02 (duas) gramas.

Em virtude deste contexto, foi efetuada a prisão em flagrante do recorrido

MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA
por ter, em tese, cometido os delitos tipificados nos art. 155, § 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
,
por envolver
o menor Matheus Cavalcante dos Santos, de 16 (dezesseis) anos, que se encontrava na companhia
o
qual também foi detido.

Após a detenção do recorrido, compareceu
à

Autoridade Policial a pessoa de Norberto Correia Camar
go, idoso de 83 (oitenta e três) anos, para registrar boletim de ocorr
ência, para informar que no dia 05/03/2024
,
por volta das 21
hrs,
encontrava-se na área externa de seu bar quando
foi surpreendido pelo recorrido Marcelo, o qual
lhe agrediu e
fugiu em seguida.

Informou ainda, que conhec
ia
o recorrido,
em razão deste frequentar seu estabelecimento comercial e tê-lo furtado em outras 03 (três) oportunidades
.

Em audiência de custódia, o Juízo Singular
deferiu ao recorrido a liberdade provisória sem fiança, condicionada ao cumprimento de medidas alternativas.
Vejamos excerto da decisão:

“(...) No caso, verifico que, em que pese presentes os requisitos para conversão da prisão em flagrante em preventiva, não entendo recomendável a segregação cautelar, isto, pois, trata-se de crime de furto, ato atentatório ao patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça.

Ademais, o autuado, em sua qualificação, informou sua ocupação, seu número para contato e seu endereço.

Assim, não se mostra adequada a segregação cautelar do autuado ante aos requisitos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, isto, pois, no sistema penal brasileiro, a prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório, só é justificável em casos gravíssimos.

Dessa forma, por ora, se apresenta adequado e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 310, inc. III, 319 e 321, do Código de Processo Penal, concedo a liberdade provisória ao autuado Marcelo de Oliveira Arruda, devidamente qualificado nos autos, condicionado ao cumprimento das medidas cautelares prevista no art. 319, inc. I e IV, do Código de Processo Penal e ao cumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos n.o 1000403-93.2024.8.11.0012, qual seja:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - Comparecimento mensal em juízo, no máximo até o décimo dia do mês, para informar seu endereço e justificar atividades;

IV - Proibição de ausentar-se da Comarca por prazo superior a 15 (dez) dias, sem comunicar o juízo; (...) (sic) (id. 210328333)”

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Com efeito, no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a presença concomitante do
fumus
comissi
delicti
, constituído pela prova de materialidade e elementos indicativos de autoria

delitiva, e do
periculum
libertatis
, com potencial suficiente a prejudicar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou
por
em risco a aplicação da lei penal.

Na hipótese, inexistem dúvidas quanto à satisfação da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inc. I, do CPP, porquanto a pena máxima em abstrato prevista para o crime de furto (04 anos - art. 155, caput, do CP), acrescida da fração máxima estabelecida para o crime continuado (2/3 - art. 71 do CP), resulta em
quantum
superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, em simples busca no
Sistema
Eletrônico
de Execução Unificado (
SEEU
)
, verifica-se que o recorrido
possui Executivo de Pena sob o no. 0003831-64.2010.8.11.0021,

de modo a estar satisfeita, também, a hipótese prevista no art. 313, inc. II, do CPP.

Em relação ao
fumus
comissi
delicti
está bem delineado no
s
Boletins de Ocorrência
n.o
s
2024.39945, 2024.68524 e 2024.69351, (
ID. 210328293, 210328322 e 210328323
), Auto de Apreensão, (
ID. 210328294
), do Laudo Preliminar de Constatação de Drogas – Relatório Administrativo n.o 2024.13.24509, (
ID. 210328324
), dos Termos de Reconhecimento de Objeto, de Entrega e de Depósito, (
ID. 210328305
), dos vídeos anexados ao feito, (
ID’s
143602096, 143602097, 143602103, 143602104 e 143602107), e depoimentos prestados pelos policiais civis e vítimas.

De outro
norte
, o
periculum
libertatis
, neste momento, consubstancia-se no risco de reiteração delitiva por parte do recorrido
, a exigir o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Isso porque, em breve consulta ao
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU),
o PEP no. 0003831-64.2010.8.11.0021, em seu Atestado de Pena revela uma soma das reprimendas que, juntas, totalizam 30 (trinta) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, num total de 09 (nove) condenações definitivas anteriores, 05 (cinco) das quais pelo cometimento dos delitos de furto simples e qualificado, 03 (três) por roubo majorado e 01 (uma) por atentado violento ao pudor.

Observa-se ainda, que o recorrido

fazia uso de tornozeleira eletrônica, pelo fato de se encontrar em regime de cumprimento de pena no
sistema
semiaberto, tendo sido
agraciado com a progressão regimental, em 05/10/2023.

Desse modo, é possível concluir que o recorrido é contumaz na prática de crimes, inclusive contra o patrimônio, e não se adéqua ao convívio social, tampouco
,
às medidas cautelares estabelecidas para mantê-lo em liberdade, de modo que a decretação de sua custódia preventiva para garantia da ordem pública é medida de rigor.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
Estando preenchidos os pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, haja vista a comprovação do fumus
commissi
delicti e do periculum
libertatis
, uma vez que ficou demonstrado que o
recorrido é uma pessoa reincidente na prática de crimes contra o patrimônio,
e inclusive está se ocultando da justiça em outro processo do qual é réu,
torna-se necessário o restabelecimento de sua prisão preventiva para garantir a ordem pública,
a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Ademais,
a aplicação de medidas cautelares alternativas se mostram
insuficiente para manter a paz social
. (N.U 1026879-38.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024)
”

Quanto à questão, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Portanto, a segregação cautelar do recorrido se faz
necessária
para garantia da ordem pública,
para evitar a reiteração delitiva.

Nesse contexto, a imposição do decreto de prisão preventiva é necessário e está pautado em elementos concretos, relacionados ao caso em análise, demonstrando a existência do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, com fundamento no que dispõem os artigos 312 e 313, do CPP.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes
à
espécie, sendo forçosa a prisão preventiva, como única medida capaz de preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
o recurso aviado pelo Ministério Público
e
DOU
– LHE
PROVIMENTO
, para decretar a prisão preventiva do recorrido
MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA
, bem como, determinar a expedição do competente mandado de prisão pelo juízo de origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024